Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-21.2020.8.11.9005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000416-21.2020.8.11.9005
Impetrante: Nilvanda Neres de Jesus
Paciente: Iuque Augusto Martins
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – RELAXAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – FEITO AGUARDANDO PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ – DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS DURANTE A INSTRUÇÃO – TESTEMUNHAS NÃO CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CABIMENTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL INALTERADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar quando o paciente encontra-se segregado cautelarmente há cerca de cento e vinte dias, e não há no processo qualquer elemento indicativo de desídia do juiz singular na condução do processo. E tendo em vista o encerramento da instrução criminal, eventual excesso de prazo fica superado. Inteligência da Súmula 52/STJ.
A alegação de ocorrência de fato novo – prova testemunhal que corrobora a tese de que o paciente é mero usuário de drogas – a justificar que não mais estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal.
Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a desproporcionalidade da custódia cautelar somente poderá ser aferida após a prolação de eventual sentença condenatória, ocasião em que o juiz de origem fixará o quantum de pena, bem como a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que não é cabível na via eleita.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para garantir a ordem pública, quando demonstrado concretamente a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-21.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (ADVOGADO), IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (PACIENTE), NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

PRISÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – RELAXAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – FEITO AGUARDANDO PROLAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ – DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS DURANTE A INSTRUÇÃO – TESTEMUNHAS NÃO CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA – INADMISSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO CABIMENTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL INALTERADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar quando o paciente encontra-se segregado cautelarmente há cerca de cento e vinte dias, e não há no processo qualquer elemento indicativo de desídia do juiz singular na condução do processo. E tendo em vista o encerramento da instrução criminal, eventual excesso de prazo fica superado. Inteligência da Súmula 52/STJ.

A alegação de ocorrência de fato novo – prova testemunhal que corrobora a tese de que o paciente é mero usuário de drogas – a justificar que não mais estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal.

Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a desproporcionalidade da custódia cautelar somente poderá ser aferida após a prolação de eventual sentença condenatória, ocasião em que o juiz de origem fixará o
quantum

de pena, bem como a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que não é cabível na via eleita.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para garantir a ordem pública, quando demonstrado concretamente a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Iuque Augusto Martins
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Conforme consignado no Id. 49852456:

“(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação (CP, art. 180, caput), prisão que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Narra que a denúncia foi recebida no dia 20.5.2020 e a resposta à acusação foi apresentada no dia 2.6.2020, realizando-se a audiência de instrução e julgamento no dia 30.6.2020, oportunidade em que “as testemunhas ouvidas a fim de indicar o acusado como suposto traficante, declararam nunca ter adquirido droga do denunciado, indo ao encontro da versão do acusado, de que este se trata apenas de mero usuário de drogas”.

Afirma que a defesa requereu a revogação da custódia preventiva diante da alteração do cenário fático-processual, porém, o pleito foi indeferido em decisão carente de fundamentação idônea, posto que apenas fez menção ao decisum anterior, desconsiderando a prova colhida em juízo.

Salienta que, diante da primariedade do paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente seria aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a imposição de regime prisional diverso do fechado e até mesmo a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Acrescenta ainda que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), de modo que a manutenção da sua prisão evidencia constrangimento ilegal.

Por fim, destaca que o paciente permanece custodiado há mais de 80 dias, sem que o procedimento criminal tenha se encerrado, o que configura excesso injustificado de prazo.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou revogada a custódia com a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (pp. 3-10 – Id. 49200952).

A impetração não veio acompanhada de documentos. (...)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 49852456).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 52648475, pp. 2-3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 54206467, pp. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante busca o relaxamento da prisão preventiva imposta ao beneficiário
Iuque Augusto Martins,
sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa; ou a revogação da custódia, com a imposição de medidas cautelares diversas, ante a ausência de fundamentação idônea e em homenagem ao princípio da homogeneidade.

Inicialmente, acerca do alegado excesso de prazo, ressalto que o constrangimento ilegal decorrente da demora para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, porquanto é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante de suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

No caso em questão, analisando as informações da autoridade impetrada, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14.4.2020, e, após, a prisão foi convertida em preventiva; a denúncia foi recebida em 21.5.2020, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 30.6.2020, as partes apresentaram memoriais finais, e o feito aguarda a prolação da sentença.

Nesse contexto, percebe-se que, na espécie, não há mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

No caso, o paciente permanece segregado há pouco mais de cento e vinte dias, ou seja, dentro da razoabilidade, e embora a impetrante sustente excesso de prazo da custódia, não apontou em que consiste eventual desídia da autoridade judiciária acoimada de coatora e tão pouco apontou a existência de dilações abusivas ou de negligência dos órgãos da justiça.

Ademais, uma vez encerrada a instrução criminal, a qual tramitou, frise-se, em um prazo razoável, não há falar em constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita.

Com efeito, concluída a fase probatória, incide no caso a Súmula 52 do STJ, que dispõe,
in verbis
:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Por outra vertente, a impetrante alega que, com a realização da audiência de instrução, surgiram
fatos novos
, pois as testemunhas ouvidas não corroboraram a versão acusatória, de modo que, sob sua ótica, teriam desaparecidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Primeiro que não consta nos autos nenhuma das declarações mencionadas, e, ainda que houvesse, sabe-se que a via estreita do
habeas corpus
não permite ampla análise em questões fático-probatórias.

Com efeito, as divergências surgidas no decorrer da instrução criminal deverão ser objeto de análise mais acurada pelo juiz de origem.

Portanto, ainda permanecem válidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, os quais demonstraram a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), com base no fato de que o paciente possui registros criminais (códigos n. 47977 – tortura; n. 47887 – lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico; n. 46133 – furto qualificado e corrupção de menores – Comarca de Campinápolis/MT, consoante dados extraídos do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça). Tais argumentos já foram inclusive objeto de apreciação desta colenda Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
HC
n. 1011205-31.2020.811.0000
, em 3.7.2020, no qual a ordem foi denegada por unanimidade.

Transcrevo, para maior clareza, a ementa do referido julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULUM LIBERTATIS CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – REQUESTADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPO DE RISCO – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CASOS CONFIRMADOS NA UNIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).

É inviável a adoção de providências excepcionais em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupo de risco para a infecção e a direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio”

Por fim, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que, em caso de eventual condenação, após o encerramento da instrução criminal, é que o juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime prisional adequado para o início do cumprimento da reprimenda corpórea, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Penal.

Outrossim, não havendo fatos novos a desconstituir os fundamentos da necessidade da custódia preventiva, inclusive analisada em impetração anterior, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020